Tribunal: STF
Processo: Rcl 61739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.205.530/SP (TEMA Nº 28 DA REPERCUSSÃO GERAL). ACÓRDÃO RECLAMADO SUBSTITUÍDO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2019. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. EXTINÇÃO DO FEITO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Advocacia Wanderley Gomes Advogados Associados – EPP e José Wanderley Oliveira Gomes contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do agravo de instrumento nº 1029742-19.2022.4.01.0000, o qual teria inobservado a tese de repercussão geral firmada no RE nº 1.205.530/SP (Tema nº 28/RG).

 2.	Em apertada síntese, os reclamantes narram que, no âmbito do cumprimento de sentença nº 0002911-71.2006.4.01.3310, o juízo federal de Eunápolis/BA, em 15/08/2019, determinou a expedição de precatório em favor do Município de Eunápolis/BA, considerado o valor incontroverso da condenação transitada em julgado, decisão com a qual a União, naquele momento, concordara expressamente, inclusive manifestando “desistência em interpor recurso contra a mesma”.

 3.	No entanto, afirmam que, anos depois, em 19/08/2022, a mesma União interpôs agravo de instrumento contra a preclusa decisão, tombado perante o TRF da 1ª Região sob o nº 1029742-19.2022.4.01.0000, alegando não haver, a rigor, valores incontroversos, pois a impugnação feita pelo ente público ao cumprimento da sentença teria abordado, dentre outros aspectos, a própria existência e exequibilidade do título.

 4.	Aduzem que, surpreendentemente, o TRF da 1ª Região deu provimento ao recurso da União, reconhecendo que a impugnação promovida pelo ente público recairia sobre todo o título executado, com o que restou cancelado o precatório anteriormente expedido.

 5.	Alegam ter agido a União com má-fé ao interpor agravo de instrumento, inclusive porque o recurso menciona que se trataria, na origem, de ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal na Seção Judiciária de São Paulo, ao passo que, na verdade, se trata de ação individual própria, “manejada por este escritório desde 2006”. Reafirmam violação à tese firmada no Tema nº 28 da repercussão geral, porquanto o precatório se refere a valores incontroversos, salientando que a decisão que deferiu sua expedição se encontra acobertada pela preclusão.

 6.	Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, com a reversão do cancelamento do precatório expedido. No mérito, postulam a cassação do ato judicial impugnado, ratificando-se o provimento liminar.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Preliminarmente, anoto deficiências relativas à representação processual (art. 287, caput, do CPC), bem como à indicação do valor da causa (art. 291 c/c art. 319, V, do CPC), o que será objeto de deliberação específica ao final desta decisão.

 10.	Quanto ao mérito da pretensão reclamatória, transcrevo a ementa resultante do acórdão reclamado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE À PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DO DÉBITO. 
1. A controvérsia discutida neste recurso cinge-se à verificação da possibilidade de ser determinado a imediata expedição de precatório atinente à parcela incontroversa, em ação na qual a União foi condenada a pagar diferenças não repassadas, a título de complementação da transferência dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério – FUNDEF.
2. Sobre a questão em exame, o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), por seu Tribunal Pleno, realizado sob a sistemática da repercussão geral, da relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, fixou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”, na forma do precedente jurisprudencial - RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020  PUBLIC 01-07-2020.
3. O então Presidente do Supremo Tribunal Federal, o eminente Ministro Luiz Fux, na decisão referente ao pedido de suspensão de tutela provisória (STP 823/DF) ajuizado pela União contra decisão proferida por este Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a qual se determinou a expedição de precatório referente à parcela incontroversa relativa ao ressarcimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério – FUNDEF, sustou os efeitos da decisão, a fim de obstar a expedição do precatório em desfavor da União até o trânsito em julgado da impugnação à execução na origem.
4. Posteriormente, a decisão do eminente Presidente da Suprema Corte foi ratificada pelo egrégio Tribunal, no julgamento do agravo interno (STP 823 Extn-sexta-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2022 PUBLIC 01-07-2022).
5. No caso dos autos, os argumentos apresentados pela União (Fazenda Nacional) (ID 476460862 - Págs. 186/200 - fls. 391/405 e ID 476466346 - Págs. 1/5 - fls. 406/410  dos autos de origem nº 0002911-71.2006.4.01.3310) na impugnação ao cumprimento de sentença discutem o débito em sua integralidade, bem como a própria existência e exequibilidade do título, o que impossibilita a expedição de precatório para pagamento de suposta parte incontroversa da condenação.
6. Não há que se manter a decisão agravada, uma vez que a impugnação apresentada pela União (Fazenda Nacional) ao cumprimento de sentença, recai sobre todo o título executado não existindo parcela reconhecidamente incontroversa.
7. Agravo de instrumento provido.” (e-doc. 10, p. 8-9)

 11.	De acordo com a parte autora, o acórdão supra mencionado teria deixado de aplicar a tese firmada no julgamento do RE nº 1.205.530/SP, Tema nº 28 da repercussão geral, cujo acórdão foi assim ementado:

EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.

 12.	Ocorre que os próprios reclamantes, em manifestação complementar (e-doc. 16), noticiaram o acolhimento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão supra mencionado, com a concessão expressa de efeitos infringentes, conforme ementa a seguir transcrita:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO LÓGICA. ARTS. 999 E 1.000 DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Para a oposição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, deve ser observada a finalidade precípua do referido recurso, qual seja a de esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão do julgado embargado, ou corrigir erro material, quando da apreciação, pelo órgão julgador, da(s) matéria(s) objeto da controvérsia jurídica, nos termos do art. 1.022 do NCPC. 2. De fato, a decisão desta Corte foi omissa quanto a ocorrência da preclusão lógica. 3. Assim, não passa despercebido o comportamento processual da agravante - União (Fazenda Nacional) – que, ao peticionar, na instância ordinária, informou a desistência na interposição de recurso e, posteriormente, interpôs o presente agravo de instrumento. 4. Observa-se portanto a ocorrência da preclusão lógica que obsta o conhecimento do recurso. 5. Ademais, dispõe o art. 999 do CPC/2015: ‘Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte’. O art. 1.000 do CPC/2015, por sua vez, disciplina o seguinte: ‘Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer’. 6. Assim, a renúncia expressa, manifestada sem nenhuma reserva, implica preclusão lógica ao direito de recorrer. Precedente do STJ e precedentes deste TRF. 7. Dessa forma, havendo a agravante - União (Fazenda Nacional) desistido, expressamente, da interposição do recurso (ID 476466346 - Pág. 125 - fl. 531), e posteriormente, ter interposto o recurso, consolidou-se a ocorrência do fenômeno da preclusão lógica. 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para não conhecer do agravo de instrumento interposto.” (e-doc. 16, p. 1-2)

 13.	Logo, embora insistam os autores nos pedidos formulados nesta reclamação, sob a alegação de que o “pleito da presente reclamação constitucional baseia-se na manutenção do precatório do processo judicial nº. 0380652-45.2022.4.01.9198, para pagamento ao ano de 2024, reiterando o pedido de liminar com urgência para que determine  a manutenção do pagamento ao ano de 2024” (e-doc. 16, p. 2), revela-se cristalina a perda superveniente do interesse processual, uma vez que o acórdão reclamado foi integralmente substituído por aquele resultante do acolhimento dos embargos declaratórios, fulminando-se o próprio objeto deste feito.

 14.	Com relação ao pedido de repristinação do precatório cancelado – já que, com o acolhimento dos embargos de declaração, foi restabelecida a decisão que o expedira em 2019 –, trata-se de matéria estranha ao tema versado na repercussão geral, não sendo possível alargar o estreito âmbito da reclamação para examinar o pleito. Como se sabe, o uso da reclamação demanda identidade material ou estrita aderência entre a decisão apontada como paradigma e aquela questionada. O tema nº 28 da repercussão geral revela a possibilidade de execução parcial do título judicial – a chamada parcela incontroversa – mas nada alude ao restabelecimento de precatório cancelado a partir de decisão posteriormente revogada.

 15.	Ausente a aderência estrita é inviável a reclamação, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Confira-se, ilustrativamente:

“RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A PROLAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM E O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. TEMA 831. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ao apreciar o RE 889173 esta Corte decidiu que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, nada especificando a respeito do período compreendido entre a prolação da decisão concessiva da segurança e o trânsito em julgado da ação.
2. A ausência de identidade material entre a hipótese versada no acórdão reclamado e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, o que inviabiliza o processamento da ação reclamatória.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgR na Rcl nº 51.062/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023)

 16.	Ademais, o art. 588, § 5º, inc. II, do CPC, considera inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. E, no caso em tela, não consta dos autos ter havido sequer irresignação específica junto à origem, quanto mais o esgotamento das instâncias, sendo oportuno ressaltar que a reclamação não se presta como sucedâneo recursal.

 17.	Não se quer dizer, com isso, que o precatório em questão não possa (ou não deva) ser restabelecido pela autoridade competente, tendo em vista as ponderadas razões relativas ao tempo decorrido desde a sua expedição, à luz, inclusive, do princípio da celeridade processual. O que se assenta é a imprestabilidade da via reclamatória para que tal matéria seja examinada pelo Supremo Tribunal Federal.

 18.	Ante todo o exposto, em relação ao acórdão reclamado, reconheço a perda superveniente do interesse processual e julgo o feito extinto sem julgamento de mérito (art. 485, inc. VI, do CPC); quanto à decisão que cancelou o precatório expedido em 2019, ante a ausência de aderência estrita e o não esgotamento das instâncias ordinárias, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Intime-se, ficando a parte reclamante ciente de que eventual inconformismo contra a presente decisão deverá ser obrigatoriamente precedida da regularização da representação processual (art. 287, caput, do CPC) e da petição inicial, com atribuição do valor da causa (arts. 291 c/c 319, inc. V, do CPC), tudo no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator